Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Decreto Presidencial que concede o indulto, por constituir um ato de clemência, deve ser interpretado de forma restrita e literal.
2. A vedação constante no art. 1o, § 1o, I, do Decreto 11.846/2023, diz respeito aos integrantes de facções e organizações criminosas, não podendo ser estendida aos condenados apenas pelo delito de associação criminosa previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.
3. Em homenagem ao princípio da legalidade não há margem discricionária ao magistrado para atuar além das exaustivas hipóteses legais previstas no decreto presidencial, cuja análise deve se ater ao preenchimento dos requisitos previstos no referido diploma normativo.
4. Considerando que o agravante foi condenado pelo delito de associação criminosa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, bem como cumpriu mais de 1/3 da pena e não sofreu sanção por falta disciplinar de natureza grave nos 12 (doze) meses anteriores a promulgação do ato normativo, cabível a concessão da benesse, porquanto preenchidos os requisitos do artigo art. 2o e 6o do Decreto no 11.846/2023.
5. Agravo em execução penal conhecido e provido.